Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos. Deferido o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença n. 0708311-71.2017.8.07.0001, em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, aguarde-se o julgamento de mérito do Agravo no REsp n. 1964915/DF. Publique-se. Cumpra-se.